Tribunal: STM
Processo: 7000115-40.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART. 290 DO CPM. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO. PENA IMPOSTA. ABAIXO. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SUMULA STJ . SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. MAIORIA. 1. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo tetraidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. 2. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Precedentes do STM. 3. É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no princípio da proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à infração penal prevista no art. 290 do CPM. Precedentes do STM. 4. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não tem o condão de reduzir a pena imposta aquém do mínimo legal, a teor do art. 73 do CPM e do verbete sumular nº 231 do STJ. Precedentes do STM. 5. Apelo defensivo desprovido por decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000115-40.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: UILTON CÉZAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a
sentença condenatória recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA conheciam do recurso interposto pela Defesa e lhe davam provimento
para, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, absolver o ex-Sd EV UILTON
CÉZAR da prática do delito constante do art. 290 do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000115-40.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: UILTON CÉZAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ENTORPECENTE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
PERICULOSIDADE
DA
CONDUTA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
EMBRIAGUEZ
OU
CASO
ASSIMILADO
DE
RECEITA
ILEGAL.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO
DA CONDUTA AO ART. 290 DO CPM. CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE.
REDUÇÃO.
PENA
IMPOSTA.
ABAIXO.
MÍNIMO
LEGAL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INCIDÊNCIA.
ENUNCIADO Nº 231 DA SUMULA STJ . SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO
DEFENSIVO
DESPROVIDO. MAIORIA.
1. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que
se deu a apreensão da substância vulgarmente conhecida como
"maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A
materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da
presença do princípio ativo tetraidrocanabinol (THC), o que
impossibilita a pretendida absolvição.
2. A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em
poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É
inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da
subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
2/13
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens
jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator.
Precedentes do STM.
3. É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço
(art. 202 do CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo
único, inciso I, do CPM), com arrimo no princípio da
proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à
infração penal prevista no art. 290 do CPM. Precedentes do STM.
4. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não tem o condão de
reduzir a pena imposta aquém do mínimo legal, a teor do art. 73 do
CPM e do verbete sumular nº 231 do STJ. Precedentes do STM.
5. Apelo defensivo desprovido por decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a sentença condenatória
recorrida, por seus próprios fundamentos.
Brasília, 23 de junho de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Sd Ev Ex UILTON CEZAR, condenado, por unanimidade,
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no delito previsto no art. 290, caput,
do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
3/13
Narra a inicial acusatória, in verbis:
“No dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 10h45min, no interior do 7º Batalhão
de Infantaria Blindado, organização militar sediada em Santa Cruz do Sul/RS, o
Soldado EV Uilton Cezar foi flagrado guardando, embaixo de seu colchão, no
alojamento de Cabos e Soldados, um cigarro artesanal contendo uma porção de
substância vegetal seca com massa bruta de 0,19 (dezenove centigramas), que,
depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente
conhecida como ‘maconha’, tal como demonstram o Auto de Apreensão (evento 29,
4-APREENSÃO) e o Laudo Preliminar de Constatação em Substância, realizado
pela Polícia Federal em Santa Cruz do Sul-RS (evento 1, 1-P. FLAGRANTE, fls. 11-
12), exame este confirmado, posteriormente, pelo Laudo de Perícia Criminal
Federal nº 155- 2020 SETEC/SR/PF/RS (evento 29, 3-LAUD).
Conforme consta, no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 10h45min, nas
dependências do 7º Batalhão de Infantaria Blindado, o 3º Sargento Guilherme
Alcindo da Rosa foi informado pelo Sd. EV Renan Andrade Rodrigues de que o Sd.
EV Uilton Cézar estaria portando substância entorpecente dentro dessa
Organização Militar. Assim, diante da notícia, o 3º Sargento Guilherme Alcindo
dirigiu-se ao alojamento de Cabos e Soldados da 2ª Cia. Fuz Bld. do 7º BIB,
acompanhado do 3º Sargento Guilherme Gass e do Cabo do EP Estevão André
Gassen, com o fim de proceder a uma revista no armário e nos pertences pessoais
do denunciado, ocasião em que ao adentrarem naquele local, flagraram o Sd.
Uilton tentando esconder, embaixo de seu colchão, um cigarro artesanal contendo
uma substância com características de maconha, cigarro este que se encontrava
acondicionado dentro de um plástico branco, consoante fotos anexas ao Laudo
Preliminar de Constatação em Substância (evento 1, 1-P. FLAGRANTE, fls. 2-3 e
11-12).
Após a realização dos procedimentos administrativos, durante a lavratura do Auto
de Prisão em Flagrante, ao ser inquirido, o denunciado confirmou que a droga
apreendida estava em sua posse, por ocasião dos fatos denunciados (evento 1, 1-P.
FLAGRANTE, fls. 27-28). Chegou a suscitar, entretanto, que a droga lhe teria sido
entregue pelo Sd Júlio Rodrigues Borges, do que não se obteve prova nos autos, em
razão do que o Parquet das Armas promoveu, em separada peça, o arquivamento
parcial da inquisa.
Pelo exposto, evidencia-se que UILTON CEZAR guardava, embaixo de seu colchão,
para uso próprio, substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar, o que permite ter sua conduta por, objetiva e subjetivamente, típica, ilícita e
reprovável, subsumindo-se ao art. 290, caput, do Código Penal Militar [...]”.
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
4/13
A denúncia foi formulada com base no Auto de Prisão em Flagrante
(APF) nº 7000013-66.2020.7.03.0303, cujos documentos são partes integrantes do
apenso, entre os quais cumpre destacar:
Nota de ciência das garantias constitucionais (evento 1, fl. 6, do APF);
Oficio nº 7-S/a/7º BIB, expedido pelo Exército Brasileiro, em 23 de janeiro de 2020, tendo
como destinatário a Polícia Federal, com solicitação para realização de exame pericial em
substância aprendida.
Termo de declaração do condutor, das testemunhas e do Apelante (evento 1, fls. 25/28, do
APF);
Nota de culpa (evento 1, fl. 31, do APF);
Laudo pericial preliminar, elaborado pela Polícia Federal, em Santa Cruz do Sul, confirmando
que o material apreendido era Cannabis Sativa Linneu, substância vulgarmente conhecida
como “maconha” (evento 1, fls. 11/12, do APF);
Decisão concessiva de liberdade provisória ao Apelante, prolatada em 24 de janeiro de 2020
(evento 16 do APF);
Laudo pericial definitivo com constatação da presença da substância tetrahidrocannabinol
(THC) no material apreendido (evento 29, arq. 3, do APF); e,
Termo de apreensão de material entorpecente (evento 29, arq. 4, do APF).
A exordial acusatória foi recebida em 4 de abril de 2020, conforme
evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM) nº 7000051-78.2020.7.03.0303.
O Apelante foi regularmente citado (evento 31 da APM).
Em 22 de julho de 2020, o acusado foi licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro (evento 32 da APM).
Foram ouvidos na qualidade de testemunhas ministeriais, no curso da
instrução processual, o 3° Sgt Ex GUILHERME ALCINDO DA ROSA, o 3° Sgt Ex
GUILHERME GASS e o Cb Ex ESTEVÃO ANDRÉ GASSEN (eventos 93 e 94 da
APM).
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 97 da APM).
O Apelante foi qualificado e interrogado, oportunidade na qual negou
a versão narrada na denúncia. Afirmou que a substância apreendida embaixo de seu
colchão seria de propriedade do Sd Ex BORGES (eventos 129 e 130 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a nobre DPU nada requereram
(eventos 134 e 137 da APM).
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
5/13
Foi aberta vista sucessiva às partes, para os fins do art. 428 do Encarte
Adjetivo Castrense.
O MPM ratificou os termos da denúncia e pugnou pela condenação do
acusado, como incurso no art. 290, caput, do CPM, por estarem configuradas a
autoria e a materialidade delitivas (evento 142 da APM).
A Defensoria Pública da União, a seu turno, requereu a absolvição do
apelante com base na incidência do princípio do in dubio pro reo, por ausência de
perigo efetivo de lesão ou por aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade, com arrimo no art. 439, alíneas “b”, “c” ou “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta delitiva para a prevista
no art. 202 (embriaguez em serviço) ou no art. 291, parágrafo único, inciso I (receita
ilegal), ambos do CPM. Por fim, sobrevinda a condenação, pleiteou a fixação da
pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante atinente à menoridade
relativa (evento 145 da APM).
Em Sessão de Julgamento, realizada em 8 de novembro de 2021, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou
procedente a denúncia para condenar o ex-Sd Ev Ex UILTON CEZAR, como
incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1
(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o
benefício da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade
(sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Defensoria Pública da União foi intimada em 27 de novembro de
2021, ao passo em que interpôs, tempestivamente, o recurso de Apelação no dia 7 de
dezembro de 2021 (eventos 168 e 169 da APM).
Em suas Razões recursais, requereu a absolvição do Recorrente com
fulcro na aplicação do princípio do in dubio pro reo, ou por tratar-se de crime
impossível ante a ínfima quantidade de material apreendido, ou por ausência de
perigo efetivo de lesão ou, ainda, por aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade, com arrimo no art. 439, alíneas “b”, “c” ou “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta delitiva para a prevista
no art. 202 (embriaguez em serviço) ou no art. 291, parágrafo único, inciso I (receita
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
6/13
ilegal), ambos do CPM. Por fim, sobrevinda a condenação, pleiteou o
reconhecimento da atenuante atinente à menoridade relativa com fixação da pena
aquém do mínimo-legal (evento 1, arq. 1).
O Parquet das Armas, em sede de Contrarrazões, preconizou que seja
negado provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se a sentença condenatória em
todos os seus termos (evento 1, arq. 2).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pela
insigne Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente recurso defensivo, com a
consequente manutenção do édito condenatório pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conheço o presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça que julgou procedente o pedido condenatório
formulado na denúncia para CONDENAR o ex-Sd Ev Ex UILTON CEZAR, como
incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1
(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A DPU requer a absolvição do acusado com suporte no princípio do in
dubio pro reo, ou por tratar-se de crime impossível ante a ínfima quantidade de
material apreendido, ou por ausência de perigo efetivo de lesão ou, ainda, por
aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade, com arrimo no
art. 439, alíneas “b”, “c” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pugna pela
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
7/13
desclassificação da conduta delitiva para prevista no art. 202 (embriaguez em
serviço) ou no art. 291, parágrafo único, inciso I (receita ilegal), ambos do CPM. Por
fim, sobrevinda a condenação, pleiteia o reconhecimento da atenuante atinente à
menoridade relativa com fixação da pena aquém do mínimo-legal (evento 1, arq. 1).
Razão não assiste à Defesa. Vejamos.
A autoria delitiva se dessume da própria situação de flagrância em que
se deu a apreensão da substância em poder do ora apelante, no interior do 7º
Batalhão de Infantaria Blindado, Organização Militar sediada em Santa Cruz do
Sul/RS, no interior do alojamento de Cabos e Soldados, encontrada embaixo de seu
colchão, durante revista procedida pelos militares: 3º Sargento GUILHERME
ALCINDO, 3º Sargento GUILHERME GASS e o Cabo ESTEVÃO ANDRÉ
GASSEN.
Consta nos autos que, no momento dos fatos, os mencionados
graduados visualizaram o apelante tentando esconder, embaixo de seu colchão, um
cigarro artesanal contendo uma substância com características de “maconha”, que se
encontrava acondicionado dentro de um plástico branco.
O material apreendido foi submetido à análise laboratorial1 pela
Unidade Técnico-Científica da Polícia Federal, cuja conclusão constatou a presença
de tetrahidrocanabinol (THC), em uma massa de 0,19g (dezenove centigramas).
Diante do exposto, não paira qualquer dúvida acerca da autoria,
tampouco quanto à composição da erva apreendida.
Inicialmente, a nobre DPU persegue a absolvição do apelante, por
aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de ainda restar dúvida
relacionada com a autoria delitiva. Aduz que o réu não confessou a prática delitiva,
imputando ao Sd JÚLIO RODRIGUES BORGES a propriedade da substância
apreendida, além disso, sustenta que a livre circulação de outros militares no local
impede a formação cristalina do juízo de valor desfavorável ao acusado.
Com efeito, não há suporte probatório para essa tese defensiva.
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
8/13
Conforme o depoimento do 3º Sgt GUILHERME ALCINDO DA
ROSA, o Apelante demonstrou nervosismo durante a abordagem de inspeção, o que
o levou a desconfiar que houvesse algo de errado, ato contínuo foi encontrada a
droga ilícita nos pertences do Recorrente, certificando que ela estava acondicionada
dentro de um saco plástico sob o colchão no qual o Apelante estaria sentado.
Tais informações foram confirmadas nos depoimentos prestados pelo
3º Sgt GUILHERME GASS bem como pelo Cabo ESTEVÃO ANDRÉ GASSEN.
Mostra-se frágil a tese defensiva relacionada à ínfima quantidade do
material apreendido apto a configurar, no caso, crime impossível, ou por ausência de
perigo efetivo, ou, ainda, por aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da intervenção mínima, essas
teses mostram-se frágeis uma vez que essa substância psicotrópica, de uso proscrito
no Brasil, pode, conforme prova pericial, causar dependência física ou psíquica, foi
encontrada junto ao apelante.
Assim, mostra-se patente o risco para a segurança da OM e do efetivo
militar, uma vez que mesmo uma reduzida quantidade de material apreendido é
capaz de repercutir em imensurável perigo.
Esta Corte Castrense já se posicionou, em diversas oportunidades, no
sentido de que o princípio da bagatela se mostra incompatível com a índole do
processo penal militar, porque o desvalor da conduta atinge gravemente bens
jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas para a saúde do infrator.
Entre os inúmeros princípios que informam o direito penal
contemporâneo um deles é o da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal
deve limitar-se a incriminar apenas o essencial e o indispensável para a manutenção
das condições da vida em sociedade. Esse princípio está umbilicalmente ligado a
outros três: o da relevância; o da alteridade; e o da lesividade.
O princípio da relevância requer, no plano abstrato, que somente
condutas de acentuado desvalor social sejam incriminadas e que, no plano concreto,
sejam punidas. É de adoção preferível ao seu oposto, o impropriamente denominado
princípio da insignificância.
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
9/13
Nos delitos de bagatela, o princípio aplicável é o da insignificância,
que não se confunde com o da adequação social, pois, enquanto este último
pressupõe a total aceitação social da conduta, o princípio da insignificância apenas
tolera sua prática em face da escassa lesividade, continuando, todavia, a conduta
como antissocial.
Sabe-se que tal princípio funciona como corretivo, e não como
neutralizador da tipicidade legal, sendo inaplicável ao delito de uso de substância
entorpecente por configurar este um crime de perigo abstrato, pouco importando a
quantidade encontrada em poder do usuário.
É intolerável que um militar, portando arma de fogo, venha a guardar
consigo substância entorpecente para uso próprio, tendo em vista o perigo
presumido de criar uma situação de risco para a integridade física da tropa. Após o
uso de droga, certa será a diminuição substancial da habilidade no manuseio do
armamento, de suas faculdades mentais e de seus reflexos.
Cito como precedentes a Apelação nº 7000057-08.2020.7.00.0000 de
relatoria do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
publicada no Dje em 6/8/2020; a Apelação nº 7000028-55.2020.7.00.0000, de
relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO,
publicada no Dje em 10/6/2020; e, a Apelação nº 7000136-21.2019.7.00.0000 de
relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
publicado no Dje em 26/9/2019.
Quanto ao pedido de desclassificação do delito em apreço para o
previsto no art. 202 do CPM (embriaguez em serviço) ou no art. 291 do CPM
(receita ilegal) ou a readequação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei nº
11.343/06, ou para infração disciplinar por aplicação do art. 397 do CPPM, a
conduta sob exame amolda-se com perfeição ao tipo previsto no art. 290 do CPM,
sendo irreparável a subsunção no caso em tela.
Ademais, sedimentou-se a negativa, tendo em vista que a lei militar é
especial e predomina, no processo penal militar, sobre as disposições da lei geral,
embora seja esta mais moderna, conforme o Enunciado nº 14 da Súmula do STM,
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2d...
10/13
que apregoa: “Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.”
Nesse sentido, cito a Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.00002, de
relatoria do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in
verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU
LICENCIADO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR RÉUS CIVIS.
REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE E CRIME IMPOSSÌVEL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
(SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE
RECEITA ILEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI
11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS. PRESENÇA
DE
THC
ATESTADA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
1. Preliminar de incompetência. A jurisprudência desta Corte Castrense já
consolidou entendimento, majoritário, de que a competência dos conselhos de
justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é
intrinsecamente ligada ao status do agente nessa ocasião, que deve ser conservado
até o final da persecutio criminis, sob o prisma do postulado constitucional do juiz
natural e, também, em nome da segurança jurídica. Desnecessidade do trânsito em
julgado da decisão proferida no IRDR para a aplicação da tese nele fixada.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. O crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo
prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão
somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo.
3. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela
qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
4. Tese de crime impossível incabível. O fato de a quantidade de substância
apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar dependência, bem
como possuir potencial lesivo baixo é irrelevante ao caso, especialmente se
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2db...
11/13
considerarmos que o Princípio da Insignificância não se aplica ao delito em
questão. O crime do art. 290 do CPM viola de forma intensa os princípios da
hierarquia e da disciplina.
5. É incabível invocar o Princípio da Proporcionalidade para a desclassificação
da conduta para os crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou caso
assimilado a receita ilegal (art. 291, I, do CPM), eis que a conduta não se amolda
a tais delitos.
6. Não cabe também os pleitos da Defesa de aplicação dos institutos
despenalizadores do art. 28 da Lei 11.343/06 e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, em face do Princípio da Especialidade da
legislação penal castrense e da jurisprudência deste Tribunal, sob pena de
incorrer-se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
7. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em
relação ao crime tipificado no art. 290, caput, do CPM.
8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Ainda nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E
A INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O
JULGAMENTO
DE
RÉUS
CIVIS.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
INCIDENCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DAS LEIS Nº 9.099/95 E Nº
11.343/2006 NA ÓRBITA DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS PREVISTAS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
COMUM E RECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 290 PARA OS
CONSTANTES NOS TIPOS PENAIS DO ART. 202 OU DO ART. 291, § ÚNICO, I
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE.
DELITO
DELINEADO
E
PROVADO.
DESPROVIMENTO DO APELO.
[...] Não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação do crime do art.
290 para os constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do
art. 291, § único, I (receita ilegal), tudo do CPM, porque são tipos penais diversos,
com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM
[...].”
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2d...
12/13
(Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Publicado no DJe em 1º/12/2020).
Indefiro o pedido defensivo de reconhecimento da atenuante relativa à
menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM), com fixação da pena aquém do
mínimo legal, haja vista que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal
Vale ressaltar, in casu, o óbice previsto no art. 73 do CPM que
determina preservação dos limites da pena cominada ao crime, na aplicação do
quantum das circunstâncias atenuantes, e a incidência do enunciado nº 231 da
Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que apregoa: “a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
Cito como precedentes a Apelação nº 7000582-87.2020.7.00.0000 de
relatoria do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, publicada no Dje
em 27/1/2021 e a Apelação nº 7001446-62.2019.7.00.0000 de relatoria do eminente
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, publicada no DJe 11/12/2020.
Com todo exposto, resta claro que, inexiste controvérsia sobre a
autoria e a materialidade do crime militar de posse de entorpecente, tampouco em
relação ao dolo do agente, já que o auto de prisão em flagrante, o laudo preliminar
de constatação, o laudo definitivo e o teor das oitivas das testemunhas comprovaram
a efetiva posse de entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Desse modo, a conduta praticada pelo ex-Sd Ev Ex UILTON CEZAR
subsumiu-se, perfeitamente, ao tipo penal previsto no art. 290 do CPM (posse de
entorpecente em lugar sujeito à administração militar), não havendo que se falar em
atipicidade material do fato.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do
Acusado, ressaltando-se, para fins de prequestionamento, que não foram violados o
art. 1º, inciso III, e o art. 5º, incisos XLVII, alínea “e”, e inciso LIV, da Constituição
Federal de 1988.
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 11:43
:: 40001343976 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f7ffab04301be2d...
13/13
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, por seus
próprios fundamentos, a sentença condenatória recorrida.

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001343976v9 e
do código CRC d7ff6706.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 4/8/2022, às 17:37:25
7000115-40.2022.7.00.0000
40001343976 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 17:00:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc452d63
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000115-40.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: UILTON CÉZAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela DPU em favor do ex-Sd EV UILTON CÉZAR, contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército que, por unanimidade de votos, o
condenou como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto.
Tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada, portanto, preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido o Recurso.
Sustenta a Defesa não haver, no caso concreto, provas efetivas que apontem de forma indubitável ter
sido o réu o autor do delito previsto no art. 290 do CPM, uma vez que eram muitos os usuários de
substâncias entorpecentes que dividiam o mesmo alojamento e por lá circulavam livremente.
Inicialmente, no que se refere à materialidade delitiva, vislumbro-a devidamente comprovada em face
dos depoimentos das testemunhas que presenciaram a apreensão da droga dentro de um saco plástico
branco, em forma de cigarro, e em face da qual foi realizado exame com a feitura de Laudo Pericial
Criminal no qual se constatou a presença da substância "(...) psicotrópica Delta-9-Tetrahidrocanabinol
(THC), a qual é o princípio ativo da planta Cannabis sativa Linneu, conhecida popularmente como
"MACONHA.". (Evento 29, LAU3, proc. 7000013-66.2020.7.03.0303).
No que tange à autoria do delito, entendo que ela não restou suficientemente demonstrada nos autos.
Segundo relatou o acusado em audiência de custódia realizada no dia seguinte ao dia dos fatos, bem
como em seu interrogatório, ele se deslocou do paiol até ao banheiro e, quando abriu a porta para sair de
lá, o Sd Borges, quem ele disse considerar seu amigo na ocasião, o abordou pedindo para que guardasse
por algumas horas uma sacolinha branca plástica contendo um pedacinho de maconha porque estavam
prestes a realizar uma revista nele.
Ocorre que, passados cerca de quarenta e cinco minutos, quando o recorrente já estava no alojamento e
com o entorpecente no bolso, os militares lá chegaram pedindo que todos saíssem do local e apenas ele
permanecesse para que fosse realizada uma revista pessoal e no seu armário.
Aduziu que, quando começaram a revistá-lo, ele estava sentado em uma cama a mando de um militar,
então, resolveu retirar a droga do bolso e escondê-la embaixo do colchão, sendo, nesse momento, pego
em flagrante.
Analisando a narrativa do acusado e a descrita na Denúncia, verifico que a notícia que chegou ao 3º Sgt
Guilherme Alcindo da Rosa sobre ele estar portando substância entorpecente dentro da Organização

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 17:00:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc452d63
Militar veio através de denúncia realizada pelo Sd EV Renan Andrade Rodrigues que, segundo o que
consta do Evento 29, Diligência2, Fl. 8 do proc. 7000051-78.2020.7.03.0303/RS, requerimento enviado
pelo MPM, informou estar o Sd EV Uilton Cezar portando substância entorpecente similar a "maconha" no
interior da Organização Militar.
A despeito de nenhum dos dois militares, o Sd EV Renan Andrade e o Sd Borges terem sido encontrados
para prestar depoimento, todas as três testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em confirmar que
o réu disse não ser dele a droga apreendida e que ela pertencia ao Sd Borges, que havia lhe entregue
para guardar minutos antes e sem que ninguém tivesse visto.
Nesse sentido, a testemunha 3° Sgt Ex Guilherme Alcindo da Rosa (Evento 93, VIDEO1 e VIDEO 2) disse
que estava em seu pelotão quando foi avisado pelo Sd Renan Andrade que o acusado possivelmente
estava com um objeto ilícito e de imediato subiu até a companhia pedindo que alguns militares o
acompanhassem. Afirmou ser um dia normal de serviço, então solicitou ao réu que permitisse a
realização de uma revista em seu armário, tendo conversado um pouco com ele e percebido nele um
pouco de nervosismo, de maneira que, ao pedir que levantasse da cama o Sd EV UILTON lhe disse não ter
nada, mas embaixo do colchão encontrou a droga em uma sacola plástica branca envolta com uma seda,
com sinais de que havia sido usada.
A partir de então a testemunha dialogou com o réu e ele disse que o Sd Borges havia lhe entregue a
maconha. Que já havia notícias sobre o acusado e o Sd Borges serem usuários de droga e, quando
chamou este último, os dois soldados quase se desentenderam. Que ele não realizou uma revista no
armário do Sd Borges e não sabe dizer se alguém realizou. Que o denunciado foi encaminhado à sala de
reunião pelo Oficial-de-dia e a testemunha não teve mais contato com ele.
Da mesma forma, a testemunha 3° Sgt Ex Guilherme Gass disse que o réu e o Sd Borges eram amigos.
Que o apelante veio de uma família bem simples e, por ter alguns problemas com a mãe, morava com a
avó. Que no dia do fato a testemunha estava acompanhando as outras testemunhas para fazer a revista
e, quando chegaram, viram o acusado sentado na cama e nervoso. Que eles viram a sacola plástica
saindo de baixo do colchão e, ao abrirem, acharam o entorpecente.
Disse estar presente quando a droga foi encontrada dentro de uma sacolinha branca, seu formato era de
um cigarro e estava pela metade, sendo possível ser usada novamente. Que o acusado relatou ter sido a
substância entregue pelo Sd Borges que lhe pediu para guardar porque temia uma revista, mas este
negou. Que foi feita uma revista no armário do Sd Borges e nada foi encontrado.
Aduziu ter o Sd UILTON aguardado o resultado do exame do material na sala de reuniões e que só após
foi dado andamento ao IPM.
A testemunha Cb Ex Estevão André Gassen disse ser da Companhia do denunciado e também do mesmo
alojamento dele, já havendo rumores de que ele e o Sd Borges consumiam droga. Aludiu estar o réu
visualmente nervoso. Que eles viram uma sacola plástica embaixo do colchão da cama onde ele estava
sentado e dentro dela havia um cigarro artesanal parcialmente queimado, mas era possível visualizar
(Evento 93, VIDEO4). Que o acusado falou ter o soldado Borges lhe entregue a droga para ele guardar
porque achava que fariam uma revista contra ele, mas Borges negou e a testemunha não recordava se
fizeram revista no armário deste militar.
Diante de tais relatos, entendo que algumas questões devam ser consideradas porque não esclarecidas
nos autos.
Cumpre ressaltar que o autor da denúncia, o Sd Renan Andrade, disse que o acusado estava portando a
droga, todavia ela se encontrava acondicionada em uma sacola plástica de cor branca, não transparente
e, a princípio, estava no bolso do réu, o que impedia a sua visualização por alguém que não soubesse
previamente acerca do paradeiro do entorpecente.
A despeito de a testemunha 3º Sgt Guilherme Alcindo da Rosa ter dito que o Sd Renan Andrade o
informou sobre o Sd UILTON CÉZAR estar portando substância entorpecente dentro da Organização

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 17:00:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc452d63
Militar, não há notícia de como o fato chegou ao conhecimento do informante, ou seja, se ele havia visto
o réu com a droga ou se tomou conhecimento do fato através de terceiro.
Observa-se que nenhum outro militar sabia que o acusado estava com entorpecente. Ninguém mais
afirmou ter conhecimento do fato, a não ser o Sd Renan.
Consoante se extrai dos relatos de todas as testemunhas ouvidas em juízo, o Sd Borges, a quem o
recorrente atribuiu a propriedade da maconha, era amigo dele, não havendo, portanto, qualquer motivo
aparente para que o Sd UILTON CEZÁR o acusasse. Por outro lado, também foram uníssonos os relatos
sobre o Sd Borges ser usuário de drogas.
In casu, não se pode olvidar que o apelante foi flagrado tentando esconder a droga embaixo do colchão
da cama onde o mandaram sentar, aliás, o próprio Sd UILTON CÉZAR confessou saber que havia
entorpecente dentro da sacola plástica e do risco que corria por portar a maconha, mas o exame dos
depoimentos constantes dos autos e o interrogatório do acusado revelam ser possível existir vício em sua
vontade, decorrente de um flagrante preparado pelo Sd Borges, quem o réu disse ter lhe entregue a
sacola plástica e depois, no momento da revista, saído do alojamento com um sorriso no rosto ao ver que
ele estava sendo revistado.
Observe-se, ainda, que as testemunhas relataram terem o acusado e o Sd Borges se desentendido
quando o primeiro disse que a droga pertencia ao segundo, o que demonstra não ter o réu titubeado nem
ter feito a denúncia contra o amigo às escondidas. Ao contrário o Sd UILTON CÉZAR revelou a quem
supostamente pertencia a droga logo após a apreensão desta.
Há de se considerar que seu depoimento não se mostrou discrepante com os fatos relatados pelas
testemunhas, revelando-se possível a veracidade de sua versão que, aliás, caso seja real, deve ser
considerada como um flagrante preparado para incriminá-lo com conduta que foi levado a praticar.
No Auto de Prisão em Flagrante Delito, consta que na data do fato:
"(...) compareceu o CONDUTOR 3º Sgt SCT GUILHERME ALCINDO DA ROSA, conduzindo
o INDICIADO UILTON CEZAR (...) após ter sido informado pelo Soldado do Efetivo
Variável RENAN ANDRADE que o Soldado do Efetivo Variável UILTON estava portando
substância entorpecente em área de administração militar, consequentemente foi
realizada uma revista no flagranteado, que por sua vez, foi encontrado um cigarro na qual
tentou esconder embaixo do colchão, (...)".
Evidente que, apesar da Denúncia ter tipificado o agir do réu no verbo "guardar", o que ocorreu foi uma
tentativa dele de esconder a droga embaixo do colchão da cama onde estava sentado, após retirar a
sacola plástica de seu bolso. Evidenciando-se, portanto, que a prática delitiva mais se adequou à conduta
"trazer consigo", uma vez que o acusado não conseguiu guardar o entorpecente e, sobretudo, porque o
delito de tráfico não admite tentativa.
Quando à possibilidade de o réu estar dizendo a verdade, há de se levar em conta que, quando flagrado,
ele guardava a droga acondicionada em uma sacola plástica branca, situação que mais se adequa a
quem recebeu de alguém algo que não poderia ser visualizado por terceiro que a de um indivíduo que
pretendia esconder um cigarro que já lhe pertencia.
Não há dúvidas que a metade do cigarro seria ocultada de forma mais eficaz se colocada diretamente no
bolso do soldado. Certamente a sacola faria volume e chamaria a atenção em um bolso de calça, tanto é
que ela chamou ao ser retirada dele para ser colocada embaixo de um colchão.
Observe-se, ainda, que o réu não mediu esforços para tentar provar a sua inocência, tendo, inclusive, ido
até a pensão onde o Sd Borges residia para procurar alguma testemunha que pudesse ajudá-lo a
comprovar que o colega de farda era usuário de droga. Segundo o apelante, ele encontrou uma pessoa
de nome Patrick para testemunhar em uma audiência no batalhão, que não foi ouvida porque a oitiva foi
adiada, mas disse-lhe ter o Borges ido para outra cidade mais distante.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 17:00:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cc452d63
Diante de tais fatos, entendo dever ser aplicado, in specie, o princípio in dubio pro reo, pois vislumbro
relevante dúvida acerca do flagrante ter sido preparado para que o Sd UILTON CÉZAR fosse pego
portando a droga, situação que impossibilitava a prática do crime. É o que a doutrina intitula de crime
impossível porque o flagrante foi produzido mediante o preparo de prática delitiva já conhecida e
impossível de se concretizar.
In casu, a conduta delitiva pode ter nascido de uma intenção viciada, provocada por alguém que tinha a
intenção de ver o réu preso.
Apenas para fins de esclarecimento, anote-se que não se desconhece o entendimento do STJ no que se
refere ao reconhecimento do crime impossível no delito de tráfico em determinadas situações. Veja-se:
"1. No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo
tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível, ao passo que
no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico.
2. No caso dos autos, embora os policiais tenham simulado a compra dos entorpecentes e
a transação não ter se concluído em razão da prisão em flagrante dos acusados, o certo
é que, antes mesmo do referido fato, o crime de tráfico já havia se consumado
em razão de os sentenciados, tanto o corréu quanto o agravante, terem
guardado em depósito e trazido consigo as drogas apreendidas, condutas que,
a toda evidência não foram instigadas ou induzidas pelos agentes, o que afasta
a mácula suscitada na impetração. Precedentes do STJ e do STF." (AgRg no AREsp
1579303 / SP) (Grifo nosso)
Ocorre que, na presente hipótese, a conduta "trazer consigo" foi a única e a primeira a ser realizada pelo
apelante que, repise-se, considerando a possibilidade de ter recebido o entorpecente das mãos do Sd
Borges, não conseguiu guardar a droga e levou-a consigo em seu bolso por pouco tempo, de maneira
que, antes de tal fato, nenhum outro delito havia se consumado.
Portanto, levando em conta as provas e fatos constantes dos autos, vislumbro relevante dúvida quanto
ao flagrante ter sido preparado, mediante indução do recorrente à prática delitiva, o que macula e
manipula a sua vontade, que deixa de ser livre e consciente.
Ante o exposto, votei vencida, conhecendo o recurso interposto pela Defesa e dando-lhe provimento
para, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, absolver o ex-Sd EV UILTON CÉZAR da prática do delito
constante do art. 290 do CPM.
Brasília, 23 de junho de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora